Tribunal: TJDFT
Processo: 0704318-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704318-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R. T. F. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: JUSSARA SILVERIA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O RAFAEL THIAGO FELIX DOS SANTOS interpôs Agravo de Instrumento em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer no 0700625-64.2023.8.07.0018 em desfavor de DISTRITO FEDERAL e OUTRA, a qual indeferiu pedido de tutela de urgência para que a ré seja compelida a realizar a matrícula do autor para o 3o ano do ensino médio. Ao ID 46256449 a parte agravante requereu a desistência do recurso, ante a perda do objeto recursal. Homologo o pedido de desistência formulado pelo recorrente, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos. Assim, julgo prejudicada a análise dos pedidos deduzidos no Agravo de Instrumento Intimem-se as partes para que tomem conhecimento da presente Decisão. Após, arquivem-se os autos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator